Tribunal: TJSP
Processo: 2074339-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva em ação de indenização por dano moral. O agravante alega que a decisão não considerou o Tema 940 do STF, que determina que ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva em ação de indenização por dano moral. O agravante alega que a decisão não considerou o Tema 940 do STF, que determina que ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização por dano moral, considerando o Tema 940 do STF.
III. Razões de Decidir
3. O Tema 940 do STF estabelece que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato.
4. A ilegitimidade passiva é questão de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, não havendo preclusão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao agravo de instrumento para julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao corréu João Guilherme Brunca, com restituição das custas e condenação em honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva pode ser arguida a qualquer tempo por ser questão de ordem pública. 2. A aplicação do Tema 940 do STF é imperativa em casos de danos causados por agentes públicos.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 4o, art. 485, VI, art. 85, § 2o. Jurisprudência Citada: STF, Tema 940.